Tribunal: TJPA
Processo: 0861848-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861848-31.2018.8.14.0301

APELANTE: RAINERO DE CARVALHO MAROJA FILHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COOPERATIVA. ASSEMBLEIA GERAL. RATEIO DE PREJUÍZOS. DELIBERAÇÃO POR MAIORIA. VINCULAÇÃO DOS COOPERADOS. PRESCRIÇÃO AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O presente feito discute a validade das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa Unimed Belém, que determinou o rateio de prejuízos entre os associados, conforme decisão majoritária.

II. Questão em discussão

2. O apelante alega não ter utilizado os serviços da cooperativa e, por isso, defende não ser justo arcar com os valores definidos na Assembleia. Além disso, busca a anulação do rateio, sob alegação de violação de lei e má gestão.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 43 da Lei nº 5.764/71, o prazo para pleitear a anulação de deliberação assemblear é de quatro anos, estando a pretensão prescrita.

Além de não apresentar nenhuma comprovação da má gestão da Unimed na forma alegada no Apelo.

4.
Nos termos do art. 38, § 3º, da Lei nº 5.764/71, as deliberações em Assembleia Geral são tomadas por maioria de votos dos associados, vinculando todos os cooperados, inclusive os ausentes e os discordantes. Não foram apresentados elementos que comprovem vícios ou irregularidades nas decisões tomadas, nem provas da alegada violação de lei. A decisão da Assembleia Geral é soberana nos termos estipulados no estatuto.

IV. Dispositivo.

4. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Monitórios, (Proc. nº 0861848-31.2018.814.0301) movida perante o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial, opostos por
RAINERO DE CARVALHO MAROJA FILHO
, em face de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“...
Sob esse prisma e considerando as alegações em reconvenção do embargante cito o art. 43 da LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971 Que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas:

Art. 43. Prescreve em 4 (quatro) anos, a ação para anular as deliberações da Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia foi realizada.

Embora o embargante alegue violação de lei quando do
rateio aprovado em Assembleia Geral, entendo que este não demonstrou a ocorrência de tal violação, se limitando a juntar em sua peça de defesa apenas instrumento de procuração ao ID 8210660.

Cito ainda art. 38 do referido diploma legal, e o que dispõe o art. 23 do ESTATUTO SOCIAL DA UNIMED BELÉM juntado ao ID 6877009:

Art. 38. A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Entendo que foram atendidos os pressupostos de validade no ato de aprovou o aporte de capital nos termos da ATA de ID 6877036, sendo aprovado por 368 votos a favor e 53 votos contra. Ademais, observa-se que o objeto desta ação se refere exclusivamente à cobrança de aporte de capital e que visava não cobrir prejuízos, mas sim atingir os indicadores econômico-financeiros da Operadora, não se tratando de rateio de perdas, razão pela qual não se aplica ao caso o art. 89 da Lei 5764/71.

Além disso, destaco que a Assembleia Geral goza de presunção iuris tantum de veracidade, não se vislumbrando impugnação em ATA ao final deliberações da Assembleia acerca da validade do ato. Ademais nos termos do art. 38, § 3° da Lei 5764/71 as deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar.

Assim, rejeito liminarmente os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos por Rainero de Carvalho Maroja Filho, nos termos do §3º do art. 702 do CPC e julgo improcedente o pedido reconvencional para declarar a anulação da Assembleia Geral celebradas nos dias 11/07/2015 e 21/08/2015.

Condeno o embargante ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em face disso, converto o mandado inicial em mandado executivo, com fundamento no art. 701, §2º, do CPC.

Intime-se a parte exequente para que junte, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do crédito, com a correção acima.

Após, intimem-se pessoalmente a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do CPC/15, para oferecer adimplemento voluntário do valor executado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, caput, do CPC/15), sob pena de multa e da incidência de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor objeto da obrigação, cada, nos termos do art. 523, §1º, do CPC/15.

Deve constar da intimação que o executado pode, alternativamente, querendo, oferecer bens à penhora, juntando prova da propriedade, se for bem imóvel, ou efetivar o depósito judicial em conta deste Juízo, vinculada ao presente feito, junto ao Banco do Estado do Pará.

Não ocorrendo o pagamento tempestivo, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (§3º, do art. 523, do CPC/15), dando prioridade ao bloqueio online das contas do executado, caso tenha sido requerido pelo exequente (art. 854, do CPC/15).

Realizada tal penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, intime-se o executado, conforme determina o art. 854, §2º, do CPC/15.

Intime-se igualmente o exequente para se manifestar sobre o depósito.”

Inconformado, o Embargante interpôs Apelo, defendendo que a dívida é oriunda de má gestão e que o prejuízo deveria ser compartilhado entre os cooperados que utilizam os serviços da cooperativa, e que o Recorrente não teve produção, não concordando em arcar como valor de R$18.900,00 estabelecido na Assembleia Geral de 21 de agosto de 2015.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

No presente feito, observa-se que a discussão gira em torno da decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa Unimed de efetuar a cobrança do valor de R$18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais) de cada associado, nos termos do que fora deliberado nos dias 21 de agosto de 2015 e 11 de julho de 2015.

Primeiramente, importa tecer algumas considerações a respeito da
a
legação contido no Apelo de má gestão realizada pela Unimed
.

Válido considerar que como restou bem destacado na sentença, o art. 43 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas,
estabelece que
prescreve em 4 (quatro) anos, a ação para anular as deliberações da Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia foi realizada
.

Pois bem.

Em 29 março de 2014, antes da decretação do regime de direção fiscal, conforme Resolução Operacional - RO nº 1.650, DE 19 de maio 2014, a Assembleia Geral (Id nº 3541283, pg. 10/3541284), órgão supremo da cooperativa,
deliberou pelo rateio proporcional das perdas verificadas
, conforme a planilha acima referenciada, na forma do Art. 89 da Lei 5.764/71. Veja a ata de assembleia geral ora em anexo de 29.03.2014, a qual deliberou sobre o rateio dos prejuízos., portanto, a irresignação, ao meu sentir, já se encontrava prescrita quando odo aforamento dos embargos monitórios e reconvenção em 28/01/2019.
Portanto, ao meu sentir, os questionamentos acerca da má gestão implementadas pela administração da Apelada encontram-se afetadas pelo instituto da prescrição, matéria de ordem pública que pode ser alegada inclusive de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Ainda que assim não fosse, embora o Apelante alegue violação de lei quando do rateio (aporte de R$18.900,00) aprovado em Assembleia Geral, entendo que este não demonstrou a ocorrência de tal violação, não apresentando nenhuma prova de suas alegações.

Portanto, não há o que se discutir a respeito da gestão.

Quanto a irresignação referente ao valor do aporte
,
ainda que o Apelante defenda não utilizar os serviços da Cooperativa Médica (tanto que foi desligado em 20/01/2020 – ID nº 3541287), aduzindo que os que se utilizam e se beneficiam mais dos serviços oferecidos deveriam arcar em maior proporção, tal argumento não merece prosperar. Entendo que, como bem ressaltou o Juízo por ocasião da sentença,
deve-se observar o que dispõe o Estatuto Social, que em seu artigo 23
[1]
, vincula todos cooperados, ainda que discordantes ou ausentes, às decisões da Assembleia Geral.

Consequentemente, não há razão para anular a assembleia na forma pretendida, devendo ser mantida a sentença que entendeu pela legalidade das decisões tomadas, tendo em vista atendidos os pressupostos de validade no ato de aprovou o aporte de capital nos termos da ATA de ID 6877036, sendo aprovado por 368 votos a favor e 53 votos contra.

Portanto, a Assembleia Geral goza de presunção iuris tantum de veracidade, não se vislumbrando impugnação em ATA ao final deliberações da Assembleia acerca da validade do ato. Ademais nos termos do art. 38, § 3° da Lei 5764/71 as deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“Art. 23 – A Assembleia Geral, que poderá ser Ordinária ou Extraordinária, é órgão supremo da Cooperativa, tendo poderes, dentro dos limites da Lei e deste Estatuto Social, para tomar toda e qualquer decisão de interesse social e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.” (ID nº 3541276)

Belém, 08/10/2024